Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707489-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MERCEARIA BRAZLANDIA LTDA - EPP, EDIS DE OLIVEIRA SILVA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante do trânsito em julgado (certidão de ID 47449774), libere-se a caução em favor da parte autora, (ID 24163077). Publique-se; intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 13:56:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador